Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709369-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Eliel Henrique Nunes Lima Fernanda Arrais Lima Gildo de Moraes Campelo Giovanna Pabline dos Santos Izaquiel da Silva Souza Jaquison Rocha de Sousa José Nunes Barbosa Júnior Juliana Loriato de Lima Luiz Henrique Gomes Monteiro Mariana Rocha Alves Brito Nogueira Messias Miranda de Cerqueira Júnior Plínio Antunes da Silva Regina Edila Bezerra Barreto Ricardo Rodrigues Verneque Robson Fagundes da Silva Scarlet Pereira Pena Tenille Ribeiro de Morais Bodnar Valter Bomfim Oliveira Júnior Adelmario Feitosa da Silva Allissonery Soares Costa Marinho Andreia Lima de Carvalho Bernardo Brandão Cavalcanti Gomes Bruno Sant Ana de Rosa Cláudia Virgínia de Lima Pereira Clenson Leal Parente Júnior Daniela Souza Figueiredo e Silva Embargados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eliel Henrique Nunes Lima, Fernanda Arrais Lima, Gildo de Moraes Campelo, Giovanna Pabline dos Santos, Izaquiel da Silva Souza, Jaquison Rocha de Sousa, José Nunes Barbosa Júnior, Juliana Loriato de Lima, Luiz Henrique Gomes Monteiro, Mariana Rocha Alves Brito Nogueira, Messias Miranda de Cerqueira Júnior, Plínio Antunes da Silva, Regina Edila Bezerra Barreto, Ricardo Rodrigues Verneque, Robson Fagundes da Silva, Scarlet Pereira Pena, Tenille Ribeiro de Morais Bodnar, Valter Bomfim Oliveira Júnior, Adelmario Feitosa da Silva, Allissonery Soares Costa Marinho, Andreia Lima de Carvalho, Bernardo Brandão Cavalcanti Gomes, Bruno Sant Ana de Rosa, Cláudia Virgínia de Lima Pereira, Clenson Leal Parente Júnior e Daniela Souza Figueiredo e Silva (Id. 26769952) contra o acórdão (Id. 26506500) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o primeiro embargado (Distrito Federal) no prazo de 10 (dez) dias, e, o segundo (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE), em 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator